Tribunal: TJMT
Processo: 1018188-70.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018188-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVANTE), RAMIR RAEL CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 019.930.931-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KYMBERLY SANTOS ROCHA - CPF: 029.848.241-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEYBER BENIGNO DOS SANTOS - CPF: 061.582.131-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018188-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RAMIR RAEL CORDEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. LICENÇA-PATERNIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 180 DIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo decisão de 1º grau que havia prorrogado, por liminar, a licença-paternidade do recorrente para 180 dias, em razão do nascimento de filhas gêmeas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a prorrogação judicial da licença-paternidade para 180 dias, em caso de nascimento de gêmeos, à luz dos princípios constitucionais da proteção à família, da dignidade da pessoa humana e da prioridade da criança, ainda que inexistente norma legal específica que autorize tal ampliação no âmbito do serviço público estadual.

III. Razões de decidir

3. A LC nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) estabelece, no art. 236, o prazo de 5 dias para a licença-paternidade, não havendo previsão normativa estadual ou federal que autorize sua prorrogação para 180 dias, mesmo em casos excepcionais.
4. O princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput) vincula a Administração Pública aos limites e formas autorizadas em lei, vedando a criação judicial de direitos estatutários sem amparo legislativo.
5. Os princípios constitucionais invocados pelo recorrente não autorizam, por si sós, a concessão de benefícios não previstos em lei, especialmente aqueles com impacto orçamentário, como o afastamento prolongado de servidor público.
6. Jurisprudência citada pelo agravante não tem caráter vinculante nem guarda identidade com o regime jurídico estadual, tratando-se de decisões excepcionais ou vinculadas a regimes federais diversos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prorrogação da licença-paternidade para 180 dias, no âmbito do serviço público estadual, exige previsão legal expressa. 2. A invocação de princípios constitucionais não supre a ausência de norma específica para concessão de benefício estatutário com impacto orçamentário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, I; 6º; 7º, XIX; 37, caput; 226; 227; ADCT, art. 10, § 1º; LC nº 04/1990, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, MS nº 0625598-98.2019.8.06.0000, Rel. Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes, Órgão Especial, j. 12.12.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018188-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RAMIR RAEL CORDEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÒRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
Ramir Rael Cordeiro de Souza
, contra a decisão proferida por essa relatora que, concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, para suspender a decisão de 1º grau que havia ampliado, por força de liminar, a licença-paternidade do agravante para 180 dias, em razão do nascimento de filhas gêmeas.

O agravante sustenta em suas razões recursais que, a decisão monocrática seria nula por ausência de fundamentação adequada (CF, art. 93, IX), uma vez que desconsiderou princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, proteção à família e a prioridade dos direitos da criança; e que ignorou precedentes jurisprudenciais que admitiram a prorrogação da licença-paternidade em casos análogos, sob o argumento de necessidade de apoio efetivo à genitora.

Pleiteia, ao final, a revogação do efeito suspensivo concedido ao agravado.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 301.821.888).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018188-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RAMIR RAEL CORDEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto Ramir Rael Cordeiro de Souza, contra a decisão proferida por essa relatora que, concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, para suspender a decisão de 1º grau que havia ampliado, por força de liminar, a licença-paternidade do agravante para 180 dias, em razão do nascimento de filhas gêmeas.

O agravante alega nulidade da decisão monocrática por falta de fundamentação (CF, art. 93, IX), afirmando que ela ignorou princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana, proteção à família e prioridade dos direitos da criança, além de desconsiderar precedentes que admitem a prorrogação da licença-paternidade em casos semelhantes.

Os argumentos apresentados não merecem acolhida, uma vez que a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), em seu art. 236, prevê expressamente a licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos, ou seja, não existe qualquer norma legal estadual ou federal que autorize sua ampliação para 180 dias, mesmo em casos excepcionais como o nascimento de filhos múltiplos.

A invocação de princípios constitucionais, embora legítima, não dispensa a necessária base legal para criação ou ampliação de direitos no âmbito da Administração Pública, em especial quando tais direitos implicam impacto orçamentário direto, como o afastamento prolongado de servidor público com ônus ao erário.

Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade estrita, de modo que apenas pode atuar nos limites e formas previamente autorizados pela lei.

A ampliação da licença-paternidade para 180 dias, sem amparo normativo expresso, constitui violação direta ao princípio da legalidade, ao atribuir ao Judiciário papel legiferante que não lhe compete (art. 2º da CF/88 – separação dos poderes).

Embora os fundamentos constitucionais mencionados pelo agravante (dignidade, proteção à infância, isonomia) possuam elevada densidade jurídica, não se prestam a substituir regra legal específica.

A jurisprudência trazida pelo agravante, embora respeitável, refere-se a hipóteses isoladas e não vinculantes, além de tratar de regimes federais ou decisões excepcionais, sem força normativa sobre o funcionalismo estadual regido por lei específica.

A legislação estabelece de forma expressa o prazo da licença concedida ao pai, servidor público, por ocasião do nascimento de filhos. A ausência de previsão quanto à ampliação desse período evidencia que não houve intenção do legislador em autorizá-la, diferentemente do que ocorreu em outras hipóteses específicas. Assim, a intervenção do Poder Judiciário nessa seara configuraria violação ao princípio da legalidade.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que inexiste previsão legal que ampare a extensão pleiteada da licença-paternidade. A pretensão judicial de alterar o conteúdo da norma legal vigente é incompatível com o rito mandamental e afronta os limites de atuação do Judiciário.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base na ausência de amparo legal para o pedido do agravante, na competência exclusiva do Legislativo para criar benefícios estatutários, afastando, de forma adequada e coerente, os fundamentos invocados na decisão de primeiro grau.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL.LICENÇA PATERNIDADE (05 DIAS). GESTAÇÃO MULTIPLA (GÊMEOS). PRORROGAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À LICENÇA MATERNIDADE (180 DIAS). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 10, § 1º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 37, CAPUT, DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. In casu, verifico que o autor e sua esposa são servidores públicos do Estado do Ceará, ocupantes do mesmo cargo efetivo (Escrivão da Polícia Civil), porém, lotados em municípios diferentes, não sendo estes as suas cidades naturais. Em virtude de uma gravidez inesperada de gêmeos, o autor requereu a concessão de licença paternidade de 180 (cento e oitenta) dias.

2. A Administração Pública está estritamente ligada a diversos princípios, dentre eles, ao da legalidade, em conformidade com o caput do art. 37 da CF/88, inexistindo previsão legal para que o servidor público (homem) goze das mesmas garantias de licença maternidade (mulher), vez que tratam-se de casal heterossexual, já estando a genitora (também servidora pública), em pleno gozo da licença de 180 (cento e oitenta) dias.

3. A lei é expressa quanto ao tempo de licença destinado ao pai, servidor público, na situação de nascimento dos filhos e, se inexiste previsão de dilação desse período, é porque não foi a intenção do legislador em concedê-la, como fez em outras situações, não podendo o judiciário intervir nessa situação, sob pena de malferimento ao já mencionado princípio da legalidade.

4. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o Mandado de Segurança de nº 0625598-98.2019.8.06 .0000, acorda o ÓRGÃO ESPECIAL, do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da relatora. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora Relatora

(TJ-CE - MS: 06255989820198060000 CE 0625598-98.2019.8 .06.0000, Relator.: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 12/12/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 13/12/2019)

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar seu deferimento.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025